Tribunal: TJMT
Processo: 1009065-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009065-87.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), MARISTELA BASSI - CPF: 485.783.399-91 (EMBARGANTE), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RENE VERGILIO VENDRAMIN - CPF: 011.756.619-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIAL JOAO COVER - CPF: 161.378.689-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAIDE RODOLFO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA PICO DO AMOR LTDA - ME - CNPJ: 03.232.030/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ELKSON HIGOR LEITE DE CARVALHO - CPF: 028.209.711-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA CO-RESPONSÁVEL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
PENHORA DE VALORES NA CDB
– ALEGADA

IMPENHORABILIDADE

– LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ENTEDIMENTO DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1.

O exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, visto que o que se pretende é o ataque aos elementos da CDA e, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a discussão a respeito da ilegitimidade passiva de sócios excede os pressupostos da Exceção de Pré-Executividade se para isso demanda dilação probatória, razão pela qual a alegação deveria ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

2.

São impenhoráveis os valores na conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, consoante artigo 833, X, do CPC que, segundo o STJ, se estende à

CDB, RDB e ao fundo de investimentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARISTELA BASSI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0000110-83.2006.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agravante, bem como a desconstituição da penhora dos valores bloqueados na conta poupança da Agravante, sob a alegação de impenhorabilidade.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que a partir da cópia da alteração do contrato social da empresa, é possível constatar que a Agravante não era sócia gerente ou administradora da empresa, salientando que não houve nenhuma outra alteração do contrato após o ano de 1995.

Sob esse fundamento, alega que no momento da ocorrência dos “fatos geradores” dos tributos em questão, a Agravante não tinha poderes de gerência sobre a empresa, razão pela qual não pode, de forma alguma, ser responsabilizada.

De outro lado, afirma a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias mantidos pela executada porquanto se trata de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, montante que, à luz da jurisprudência pátria, estaria resguardado pela impenhorabilidade disciplinada no inciso X do art. 833 do CPC, a partir de uma interpretação extensiva.

Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, especialmente quanto a autorização de levantamento dos valores penhorados e pertencentes à Agravante, bem como para suspender eventuais atos expropriatórios em face da Requerente.

Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e prover a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, com o fito de reconhecer a sua ilegitimidade passiva, determinando-se a sua exclusão do polo passivo da ação executiva bem como a liberação em seu favor dos valores penhorados de sua propriedade.

Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da impenhorabilidade do montante que estava sendo poupado pela Agravante por meio do investimento BB CDB DI, determinando-se a imediata liberação em favor da Agravante.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 89730459).

A agravante opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (id. 90536952).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 93681986).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELKSON HOGOR LEITE DE CARVALHO, OAB/MT 27891/O

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARISTELA BASSI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0000110-83.2006.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agravante, bem como a desconstituição da penhora dos valores bloqueados na conta poupança da Agravante, sob a alegação de impenhorabilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos, extrai-se que
a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor da empresa Madeireira Pico do Amor LTDA-ME a ação de execução fiscal de origem, constando na CDA como corresponsáveis os sócios, entre os quais, a Agravante, objetivando o recebimento de ICMS, cuja data de constituição ocorreu em 2004.

Analisando a segunda alteração do contrato social acostada ao id. 88406487, p. 01, constata-se que a Agravante possui 30% (trinta por cento) das cotas da sociedade, que está dividida da seguinte forma:

SÓCIOS

PERCENTUAL

QUOTAS

VALORES

Marcial João Cover

45%

6.750

R$ 6.750,00

Maristela Bassi Vendramin

30%

4.500

R$ 4.500,00

Rene Vergilio Vendramin

25%

3.750

R$ 3.750,00

TOTAL

100%

15.000

R$ 15.000,00

Quanto aos poderes de gestão da empresa, a Cláusula VI dispõe que:
“(...) ficam investidos nas funções de gerentes da sociedade, dispensados da prestação de caução, os sócios MARCIAL JOÃO COVER e RENE VERGILIO VENDRAMIN”.

Todavia, o referido contrato social é datado de fevereiro de 1995 e a data da constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 2004, não restando demonstrado que à época dos fatos geradores, a Agravante não exercia qualquer poder de gerência.

Ademais, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória.

Isso porque o que se pretende é o ataque aos elementos da CDA e, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a discussão a respeito da ilegitimidade passiva de sócios excede os pressupostos da Exceção de Pré-Executividade se para isso demanda dilação probatória, razão pela qual a alegação deveria ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

Não obstante, segundo o que ficou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, se o presente executivo fora desde o exórdio direcionado ao executado, é ônus deste a comprovação de que não praticou os atos previstos no artigo 135 do CTN, sendo necessário, para tanto, amplo contraditório, o que não se faz possível por meio do instrumento vindicado.

Como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)”
(REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Por outro lado, quanto ao valor bloqueado na conta poupança da agravante, conforme fez prova no caderno processual, por se tratar de valor depositado em CDB, o montante inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos, de fato, deve ser liberado, por ser impenhorável, consoante dispõe o artigo 833, X, do Código de Processo Civil:

Art. 833.
São impenhoráveis:

(...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — BLOQUEIO BACENJUD — CONTA POUPANÇA —QUARENTA (40) SÁLÁRIOS MÍNIMOS — IMPENHORABILIDADE — ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO. Impenhorável é a quantia depositada em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Recurso provido”.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1012111-55.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de junho de 2020)

Isso porque, conforme já decidiu o STJ, o disposto no art. 833, inciso X, do CPC, merece interpretação extensiva:

(...) "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta -corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel -moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

"Reveste -se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta -corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má -fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)."
(REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

Assim, impõe-se a liberação parcial dos valores constritos, mantendo bloqueado o que ultrapassar o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente
para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta poupança da agravante, consoante artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mantendo o bloqueio do que ultrapassar 40 (quarenta) salários mínimos.

Julgo
prejudicado os embargos de declaração
opostos pela Agravante no id. 90536952.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021
:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - 1o VOGAL.

SESSÃO DE 22 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022